Tribunal: TJES
Processo: 5010622-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010622-16.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA
–
SEGURADORA
– ALEGA
DO
S
DANO
S
EM EQUIPAMENTO
S
DECORRENTE
S
DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE –
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
–
APRESENTAÇÃO DE
MEROS PARECERES

UNILATERAIS
–
INSUFICIÊNCIA

– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

2.
O dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

3
.
Não obstante a inversão do ônus probatório, competia à parte autora comprovar minimamente os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado.

4
.
A seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas dos segurados além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil dos equipamentos substituídos.

5
.
As provas coligidas aos autos não são suficientes à comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 5056172), que julgou procedentes o pedido formulado pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

na ação de regresso movida em desfavor da concessionária apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$8.024,35 (oito mil, vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais suportados pela seguradora, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas (evento nº 5056173), em resumo, a apelante afirma que:
(I)
“em consulta à base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, verificou-se a inexistência de falta de energia na data relatada” (fl. 04);
(II)
“não houve qualquer registro de perturbação que possa ter atingido a unidade consumidora do segurado da Apelada, a qual caracterize nexo de causalidade para o período informado, fato comprovado, sim, pelas telas anexadas pela Apelante, o que elide a responsabilidade civil em virtude do rompimento do nexo de causalidade” (fl. 04);
(III)
“em observância ao princípio da deferência, o ressarcimento dos danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera ‘prova’ fornecida por laudos e pareceres unilaterais” (fl. 09); e que
(IV)
“preconiza o art. 206, Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, que a distribuidora pode fazer a verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise” (fl. 10).

Ao compulsar os autos, observa-se que a seguradora autora ajuizou a presente ação regressiva em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em razão da indenização paga em decorrência de três sinistros, assim elencados na inicial:

(I) sinistro nº. 1, que corresponde ao dano na bomba da piscina do segurado Adriano de Albuquerque Storck, na Rodovia Gumercindo Moura Nunes, Chácara 07, Vargem Grande do Soturno, Cachoeiro de Itapemirim (ES);

(II) sinistro nº. 2, que corresponde ao dano no aparelho de TV do segurado Marcelo Fundão Freitas Lima, na rua Eurico Sales, Residencial Pinheiros, Pinheiros (ES);

(III) sinistro nº. 3, que corresponde ao dano no elevador do segurado Condomínio Edifício Geneve, localizado na Av. Afonso Cláudio, Praia do Canto, Vitória (ES).

Em relação ao primeiro sinistro, o denominado laudo técnico acostado no evento nº 5056066, elaborado técnico Hélio Bolzan Neto, indica, tão somente, que “foi constatada a queima da bomba da casa de máquina da piscina, tendo tal fato sido ocasionado por descarga elétrica
”.

No tocante ao segundo sinistro, observa-se que a constatação do dano foi atestada no evento nº 5056048, por meio de acoimado laudo técnico subscrito por pessoa desconhecida, que consignou que “após uma análise técnica detalhada, ficou definido que o aparelho foi danificado por várias oscilações na rede elétrica, ocasionando a queima da PCI principal e display” (evento nº 5056048).

Já em relação ao sinistro nº 3, o pagamento da indenização securitária contratada ocorreu com base no “parecer técnico” subscrito por engenheira mecânica e pelo gerente geral da empresa Holder Elevadores, que apontou a existência de “quedas ou sobrecargas de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), falta de energia” como causa provável da avaria irreversível na placa de interface e placa principal de CPU do elevador de serviço do Condomínio Genéve.

O curioso em relação a este “parecer técnico”, é que foi verificado “o funcionamento dos demais circuitos lógicos de acionamento do elevador, bem como de suas proteções, tais como: fusíveis”, o que soa contraditório com conclusão sobre a causa das avarias.

Não há outros elementos de prova referente às peças danificadas tratadas nos sinistros, apenas os laudos unilaterais produzidos por prestadores de serviços, sendo que dois deles que sequer apontam a qualificação profissional dos subscritores.

Não há dúvidas de que a seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Nota-se, pois, que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

Portanto, no caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo a seguradora autora beneficiária das disposições contidas na normativa, uma vez que, repita-se, sub-rogou-se nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seus segurados, após o pagamento das indenizações securitárias.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Corrobora a essa assertiva, o disposto no art. 210 da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece que:
“
A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.”

Porém, não se pode olvidar que o dever de indenizar encontra-se condicionado à prova da existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Torna-se, portanto, imperiosa a segura demonstração do nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pelo ofensor e os danos sofridos pela vítima, sob pena de caracterização de locupletamento ilícito.

Feitas estas considerações, noto que foi determinada a inversão do ônus da prova no caso concreto (evento nº 5056148), fundamentada na “hipossuficiência da parte autora frente a parte demandada por não dispor de conhecimento técnico sobre as questões atinentes à prestação de serviço”.

Todavia, não obstante a inversão do ônus probatório, competia à parte autora comprovar minimamente os fatos alegados, inclusive com a preservação dos equipamentos para submissão à eventual perícia determinada pelo juízo, o que, todavia, não foi providenciado.

Portanto, os documentos unilaterais apresentados pela seguradora não se apresentam idôneos para comprovar o nexo causal entre o ocorrido e a apontada falha na prestação de serviço da ré/apelante, notadamente porque não pormenoriza ou especifica as razões dos respectivos danos, sendo absolutamente genéricos. Ademais, não há demonstração da metodologia pela qual os avaliadores alcançaram as conclusões apontadas ou os métodos utilizados na consecução do resultado.

Ademais, a seguradora apelada não trouxe nenhum elemento contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas dos segurados além de não constar nenhuma indicação sobre a vida útil das peças sinistradas.

À vista disso, não há como conferir validade para fins de comprovação do nexo causal aos pareceres técnicos mencionados, mormente porque elaborados de maneira singela e unilateral, sem qualquer outro elemento probatório, capaz de validar a existência do nexo de causalidade.

A seguradora, ao indenizar seus segurados, já tinha a indicação de pretender o ressarcimento pela concessionária, pela via regressiva, dos valores pagos, como é de praxe. Portanto, não se mostra justificável que a maior interessada (a seguradora) não tenha mantido as peças trocadas disponíveis para análise, por exemplo, ou que ao menos produzisse laudos técnicos amplos e hábeis ao fim de comprovar o necessário nexo de causalidade.

Destarte, as provas coligidas aos autos denotam a ausência de comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação do serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por parte da concessionária ré, devendo ser reformada a sentença recorrida.

A orientação ora adotada encontra amparo na jurisprudência pátria, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO RESIDENCIAL. Sentença de procedência que comporta reforma. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos bens objetos de seguro. Laudo unilateral da seguradora. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos. Impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ausência de nexo causal. Recurso provido. (TJSP; AC 1027328-04.2022.8.26.0005; Ac. 16864691; São Paulo; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Lucia Romanhole Martucci; Julg. 21/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2631)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO CONDOMINIAL. DANO ELÉTRICO EM ELEVADOR DO SEGURADO. Reparo custeado pela seguradora. Sub-rogação. Pleito de ressarcimento. Ausência de comprovação do nexo causal. Prova anexada inservível ao fim pretendido. Documento que apenas afirma sobre a oscilação de energia sem qualquer outra informação técnica. Responsabilidade objetiva e incidência do CDC que não afasta a necessidade de comprovação do ato lesivo, dano e seu nexo causal. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. (TJAL; APL 0718815-43.2018.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 15/05/2020; Pág. 58)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO EM ELEVADOR. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação regressiva, julgou procedente o pedido de ressarcimento da quantia despendida pela seguradora à consumidora segurada. 2. A matéria suscitada no recurso de apelação, que não foi deduzida em primeira instância de julgamento, configura inovação recursal e não pode ser apreciada no juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. 3. Não há cerceamento do direito de produzir provas se a parte que faz tal alegação permaneceu inerte quando regularmente intimada para indicar as provas que pretendia produzir. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes qualifica-se como de consumo, uma vez que a seguradora, ao pagar a indenização à segurada, sub-roga-se nos seus direitos, atraindo para si os privilégios e garantias decorrentes do Código de Defesa do Consumidor 5. A CEB, enquanto prestadora de serviço público, está subordinada ao regime jurídico administrativo, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados em equipamentos elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa.
6. Não demonstrado pela documentação acostada aos autos pela autora o nexo causal entre a alegada interrupção ou distúrbio no fornecimento de energia elétrica e o dano suportado pelo segurado/consumidor, não há se falar em responsabilização da prestadora de serviço público.
7. Apelação provida. (TJDF; Proc 07190.11-72.2018.8.07.0001; Ac. 116.1443; Segunda Turma Cível; Rel. Des. César Loyola; Julg. 28/03/2019; DJDFTE 04/04/2019) (Grifei).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito, a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida e, deste modo, julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR